Tribunal: STF
Processo: AI 557402
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-28
Data de publicação: 2006-11-28

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO.
1.      Os dispositivos
   constitucionais tidos por violados foram devidamente analisados
   pelo Tribunal a quo.
2.      Embargos de declaração recebidos.
   Reforma do acórdão embargado para dar provimento ao agravo
   regimental e, conseqüentemente, ao agravo de instrumento, com a
   finalidade de determinar a subida do recurso extraordinário para
   melhor exame da controvérsia.